Tribunal: STF
Processo: RE 1403050
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. REPASSE VOLUNTÁRIO DE VERBAS FEDERAIS. CONVÊNIO. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DA UNIÃO (SIAFI/CADIN/CAUC). IRREGULARIDADES DE GESTÃO ANTERIOR. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTIGO GESTOR E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES. ARTIGO 5º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA STN 1/1997. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO FIRMADO POR MUNICÍPIO. MUDANÇA DE GESTOR. RESPONSABILIDADE DE EX-PREFEITO. INSCRIÇOES NO SIAFI, NO CADIN E NO CAUC. IN/STN Nº 01/97. EXIGÊNCIAS COMPROVADAS. SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE REGIONAL.



    1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido para determinar a suspensão dos efeitos das inscrições do nome do Município autor nos cadastros de inadimplentes da União, relativo ao Convênio firmado com órgãos públicos federais.



    2. A jurisprudência dos colendos STF, STJ e desta Corte Regional é pacífica na esteira de que o município tem direito à suspensão da inadimplência junto aos sistemas restritivos do Governo Federal (cadastros de inadimplentes) quando adota as medidas exigidas pela IN/STN nº 01/97 (§§ 2º e 3º do art. 5º) para a responsabilização do ex-prefeito faltoso, objetivando o ressarcimento ao erário, como comprovado na hipótese em tela.



    3. Apelação e remessa oficial não providas.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 37, caput; e 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, a respeito do preenchimento dos requisitos para a suspensão das restrições decorrentes da inscrição do Município em cadastro de inadimplentes da União, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada a normas infraconstitucionais (artigo 5º da Instrução Normativa STN 1/1997) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões.” (RE 964.313-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 916.540-AgR, Segunda Turma, Rel. Min Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2015)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 930.892-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/6/2020)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente